Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-93.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ILEGITMIDADE ATIVA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sob o fundamento de ilegitimidade ativa.
2. A recorrente alega que possui legitimidade para o ajuizamento da ação, uma vez que é locatária do imóvel e deseja a troca de titularidade da conta de água. No mérito, afirma que é seu direito a transferência do consumo de água para seu nome e que não tem obrigação de arcar com o pagamento de débitos de terceiros. Pugna pelo restabelecimento do consumo de água, pela transferência da titularidade, bem como pela indenização dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a parte autora tem legitimidade para o ajuizamento da presente ação; (ii) no mérito, se é obrigação da requerida promover o restabelecimento do fornecimento de água e da transferência da titularidade; (iii) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. O art. 18 do Código de Processo Civil dispõe que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".
6. Ainda, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, ou seja, é de responsabilidade do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. Precedente: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR.
7. No caso, em que pese as alegações da parte autora, não foi juntado aos autos contrato de aluguel com as devidas assinaturas do locador e locatária, não se podendo concluir que a autora é inquilina do imóvel. Ademais, as faturas de água e esgoto encontram-se em nome de terceiro estranho á lide (ID 74435405). Portanto, não se verifica qualquer relação da autora com o imóvel em questão.
8. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma – AgInt no REsp no 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, data de julgamento: 08/03/2022.